Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. REVELIA SUBSTANCIAL. OCORRÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. RESTITUIÇÃO DO BEM LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE DE JUROS. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ ANÁLISE DE PROPOSTA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que junta, além da declaração de hipossuficiência econômica, carteira de trabalho demonstrando a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência.
2. Da citação decorre para o réu o ônus de refutar os fatos alegados pelo autor, ocorrendo a denominada revelia substancial quando, embora oportunizada a defesa no momento adequado, o réu limita-se a oferecer proposta de acordo, reputando-se, como efeito da ausência de defesa, o conhecimento direto do pedido inicial, tendo como verdadeiros os fatos ali narrados.
3. Consoante disposto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que regulamente as normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências, uma vez comprovada a mora do devedor nos moldes do art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal, é cabível o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, sem que isso ofenda o princípio do contraditório ou ampla defesa.
4. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.
5. Diferentemente do alegado pelo apelante, a parte autora acostou aos autos vasta documentação, apresentando extrato de financiamento, o qual especifica o valor principal cobrado e os encargos incluídos, além do contrato de cédula de crédito bancário e notificação extrajudicial informando quais parcelas não foram pagas, não havendo que se falar em exibição de documentos. Ademais, o réu, a despeito de afirmar que a planilha não indicou os encargos cobrados, limitou-se a oferecer proposta de acordo, sem impugná-la, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do banco autor.
6. É entendimento jurisprudencial consolidado que somente haverá abusividade na fixação de juros quando estes forem muito superiores à média de mercado, o que pode ser verificado conforme o tipo de contrato e suas próprias peculiaridades no site do BACEN.
7. Destoa da razoabilidade o pedido do réu de suspensão do feito até análise de proposta de lei, que tramita no Congresso Nacional, a qual não produz efeitos externos enquanto não possuir eficácia, sob pena de ferir os princípios da celeridade processual, regular prosseguimento do feito, imparcialidade do juízo, além de constituir violação e privação ao direito do autor o sobrestamento por tempo indeterminado em razão de suposto direito incerto e abstrato.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.